Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inviável o conhecimento de matéria afeta ao mérito da ação ajuizada na origem, não tratada no acórdão que examinou agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu a tutela de urgência.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos, em parte, e rejeitados.